Tribunal: TJMT
Processo: 0004372-62.2003.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004372-62.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), NILTON HOTHOVOLPHO - CPF: 611.762.572-34 (EMBARGADO), ARLETE PILLAR - CPF: 615.688.309-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta contra NILTON HOTHOVOLPHO e outros. O recurso visava suprir omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à análise da prescrição sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973. A sentença de origem havia reconhecido a prescrição trienal com base na ausência de citação válida e na inércia do exequente, extinguindo o processo com fundamento no art. 18 da Lei nº 5.474/1968.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está consumada a prescrição da pretensão executiva, considerando-se a ausência de citação válida e a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda foi ajuizada em 2003, antes da vigência do CPC/2015, devendo, portanto, ser aplicada a sistemática prescricional do CPC/1973.

2. O prazo prescricional de três anos previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 rege a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil.

3. A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado, inclusive pelo STJ.

4. A Lei nº 14.195/2021, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, não retroage para alcançar prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente depende de inércia injustificada do credor, o que não se verificou no caso concreto.

6. Inexistindo a inércia da parte exequente e tendo o decurso prescricional se dado por fatores alheios à sua vontade, não se configura a extinção da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição no processo de execução ajuizado sob a vigência do CPC/1973.

2. O prazo trienal da prescrição previsto no art. 18 da Lei nº 5.474/1968 aplica-se às duplicatas mercantis.

3. A Lei nº 14.195/2021 não pode retroagir para alcançar situações processuais já consolidadas sob a égide do CPC/1973.

4. Não configurada a inércia injustificada do exequente, é incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de embargos de declaração oposto por
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
contra acórdão

que desproveu o Recurso de Apelação, interposto pela própria parte embargante, na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” onde litiga com
NILTON HOTHOVOLPHO
e
OUTROS
perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Nos termos do acórdão de ID. 246526696, o Recurso de Apelação, da parte ora embargante, foi rejeitado, o que ensejou a oposição do recurso de Embargos de Declaração (ID. 248165678), no qual a parte embargante suscitou omissão quanto à análise da prescrição sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo colegiado da Segunda Câmara deste sodalício, (ID. 252489694), motivo pelo qual houve interposição de recurso que foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a omissão apontada e, por consequência, anulou o acórdão embargado, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à devida análise da prescrição à luz do CPC/1973.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve este relator apreciar a prescrição reconhecida pelo magistrado singular sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973.

O magistrado
a quo
fundamentou a decisão no fato de que a ação de execução, ajuizada em 18/07/2003, tramitava há mais de vinte anos sem a citação válida dos executados, o que impediu a interrupção da prescrição. Considerou-se aplicável o prazo prescricional trienal previsto na Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), e concluiu-se que, diante da ausência de citação e da inércia da parte exequente em promover diligências eficazes, a pretensão estava prescrita.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso frente ao Código de Processo Civil de 1973.

Adentrando ao mérito, observa-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 18 de março de 2016. No entanto, a presente demanda foi ajuizada no ano de 2003, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal, sob o fundamento de que, diante da ausência de citação válida, o prazo prescricional material se consumou ainda na vigência do diploma processual anterior, razão pela qual incide a sistemática prescricional prevista no ordenamento então vigente.

De fato, a prescrição da pretensão executiva resta fundada em duplicata mercantil, que é regulada no art. 18 da Lei. 474/68, in verbis:

“Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)”

Este sodalício já se manifestou nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA VERSUS BOLETO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇOU O TERMO FINAL APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.º 14 .195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo Civil. A execução baseada em boletos bancários está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, enquanto
a duplicata está sujeita ao prazo trienal, conforme art. 18 da Lei 5.474/68.
A atecnia na qualificação do título como duplicata não altera o prazo prescricional aplicável. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n . 2.498.087/SP. Não evidenciado o decurso do prazo quinquenal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, não se aplica a prescrição intercorrente quanto à execução de boletos bancários.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008766820088110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024) (g.n).

Ressalte-se que o curso do prazo prescricional ocorreu integralmente sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujas regras de interrupção e suspensão da prescrição divergem da sistemática introduzida pelo Código de 2015, o que afasta a incidência da prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

A corte superior coaduna:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2 . A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4.
É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto
, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (g.n).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO . ART. 535 CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS . SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR . BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas. 2. A alegada existência de bens passíveis de penhora constituem questões eminentemente fáticas, razão pela qual o acolhimento da pretensão veiculada no apelo especial, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial . Incidência da Súmula 7 do STJ. 3.
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verificou na espécie.
Rever a informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1206682 SP 2017/0291446-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018). (g.n).

Derradeiramente, a Lei nº 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Nesse sentido, inexistindo inércia injustificada por parte do exequente, impõe-se a anulação da sentença que reconheceu a prescrição, porquanto não configurada a extinção do direito à pretensão executiva.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO
com efeitos infringentes, para suprir omissão verificada pelo Superior Tribunal de Justiça e determinar a anulação da sentença apelada, devolver os autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025